Tribunal: TJSP
Processo: 2127766-41.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alimentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pedido de penhora, em processo de alimentos, nas contas de microempresa de titularidade do devedor. Não ocorrência. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Pedido de penhora, em processo de alimentos, nas contas de microempresa de titularidade do devedor. Não ocorrência. Caráter infringente ao recurso. Não cabimento. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2127766-41.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Birigüi, em que é parte embargante
Karina Marquioli Siquinelli Rebuli Justiça Gratuita, Joao Gabriel Siquinelli Pinto
Menor representado, Luis Eduadro Siquinelli Pinto Menor representado, e a parte
embargada Jussemar Rebuli Pinto.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127766-41.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5338*allm
2/4
Voto no: 5338
Embargos de declaração no: 2127766-41.2019.8.26.0000/50000
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: Birigüi
Foro de origem: Foro de Birigüi
Vara de origem: 1a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Fabio Renato Mazzo Reis
Embargante: Karina Marquioli Siquinelli Rebuli Justiça Gratuita, Joao Gabriel
Siquinelli Pinto Menor representado, Luis Eduadro Siquinelli Pinto Menor
representado
Embargado(a): Jussemar Rebuli Pinto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não
contém omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Pedido de penhora, em processo de alimentos,
nas contas de microempresa de titularidade do devedor.
Não ocorrência. Caráter infringente ao recurso. Não
cabimento. Prequestionamento que não dispensa a
observância das hipóteses do art. 1.022 do CPC, com
ressalva ao disposto no art. 1.025 do mesmo diploma.
EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face do v. acórdão de
fls. 1243/1247, que negou provimento ao recurso interposto pela parte ora embargante.
No presente instante aduz a parte embargante, em síntese, ser
contraditório o v. acórdão uma vez que, não existe diferenciação entre o patrimônio da
pessoa física e da pessoa jurídica quando se trata de Microempresa, como o caso dos
autos. Além disso, alega que houve retratação quanto à r. decisão agravada, e
efetivamente realizada a penhora online de valores nas contas das empresas do
embargado, assim como nas contas pessoais e em imóveis de titularidade do mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127766-41.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5338*allm
3/4
Pois bem. Não há contradição, omissão, obscuridade ou erro material no
v. acórdão.
Todas as questões já foram examinadas, nada havendo a acrescentar ou a
esclarecer, vez que pertinente outro recurso para proceder a alteração do julgado e a
consequente rediscussão da matéria já analisada pelo colegiado entendimento
(nitidamente infringentes os presentes embargos).
No mais, basta uma simples leitura daquela decisão para que as questões
apresentadas no ora analisado remédio sejam devidamente sanadas.
Verifica-se que o v. acórdão bem expôs a respeito das questões
ventiladas pelo embargante, inclusive a respeito das alternativas à realização da penhora
nas empresas. Segundo informações do embargante (fls. 06/26 dos autos deste recurso),
tais alternativas foram amplamamente realizadas através da penhora de cabeças de gado,
de quinhão de imóvel de titularidade do embargado, assim como em suas contas
pessoais. Aliás, assim também entendeu o D. representante da Procuradoria Geral de
Justiça.
Isto posto, CONHEÇO dos presentes embargos, posto que tempestivos,
mas os REJEITO na íntegra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127766-41.2019.8.26.0000/50000 -
Voto no: 5338*allm
4/4
Quanto ao prequestionamento, cumpre destacar que devem ser
observados os limites traçados pelo art. 1.022, do CPC (hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), bem como a letra do novel art. 1.025, do
mesmo diploma:
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade.
Dispositivo que por extenso considera a matéria ventilada por meio de
embargos como prequestionada, independentemente do destino atribuído a este recurso.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos apresentados.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)